Tribunal: TJDFT
Processo: 0705960-05.2020.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-26
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DEFERIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. PENHORA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PROVA ORAL. PRESCINDIBILIDADE. PRELIMINARES REJEITADAS. DÉBITOS CONDOMINIAIS. PENHORA DO IMÓVEL. AÇÃO AJUIZADA EM FACE DO ANTIGO POSSUIDOR. ATUAL TITULAR DOS DIREITOS POSSESSÓRIOS ALCANÇADA PELA CONSTRIÇÃO. PARTE NÃO INTEGRANTE DA LIDE ORIGINÁRIA. OFENSA AOS LIMITES SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. DESCONSTITUIÇÃO DA PENHORA. IMPOSIÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de omissão, contradição ou obscuridade e quando houver necessidade de se corrigir erro material, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 1.022 do Código de Processo Civil).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (omissão, contradição, obscuridade), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Embargos de declaração conhecidos e não providos.